Tribunal: TJDFT
Processo: 0714062-95.2024.8.07.0000
Órgão julgador: GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-05-23
Data de publicação: 2024-05-28

Ementa:
AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL. HOMICÍDIO QUALIFICADO. EXAME CRIMINOLÓGICO. NECESSIDADE PARA A CONCESSÃO DOS BENEFÍCIOS DE TRABALHO EXTERNO E SAÍDAS TEMPORÁRIAS. MEDIDAS ESSENCIAIS À REINSERÇÃO NA SOCIEDADE. DECISÃO MANTIDA.
1. É possível a determinação de realização de exame criminológico para aferição do requisito subjetivo dos benefícios da execução da pena, desde que o julgador entenda necessário para formar seu convencimento, em atenção ao disposto na Súmula Vinculante 26, STF e Súmula 439, STJ.
2. Em crimes hediondos, tais como o praticado pelo recorrente, mostra-se prudente a análise comportamental através da perícia técnica.
3. Agravo em execução penal conhecido e não provido.